Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandra Cristina Franscisco Cielo e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Juvencina de Sá Guimarães Santos –, rejeitara o pedido que formularam almejando o reconhecimento do excesso de penhora. Segundo salientara a decisão guerreada, o imóvel penhorado, constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO, fora avaliado em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), e, considerando o direito à meação do cônjuge virago não executado, sua alienação não será suficiente para satisfazer o crédito executado, no importe de R$ 519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos), notadamente se a arrematação não ocorrer em 1a hasta pública. Consignara o julgado que, por idênticas razões, deve ser preservada a penhora incidente sobre a Loja 40, situada na Rua 13 Norte, Lotes 1 e 3 e Rua 14 Norte, Lotes 2 e 4, Águas Claras/DF, avaliada em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), e sobre o veículo automotor PRD 5358, HRV EXL CVT, principalmente, diante da notícia de que os executados pretendem alienar esses bens. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestaram para que seja reconhecido o excesso de penhora, desconstituindo-se a constrição incidente sobre os imóveis que individualizaram, preservando-se a penhora apenas do imóvel constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado, que alcança o importe de R$ 519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos). Mencionaram que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os seguintes bens de sua propriedade: (i) Lote 38, Quadra 147, do loteamento Setor Garavelo, Aparecida de Goiás/GO; (ii) Loja no 40, Lotes 1 E 3, Rua 13 Norte e Lotes 2 e 4, Rua 14 Norte, Águas Claras – DF; (iii) veículo automotor placa PRD 5358, HRV EXL CVT. Alegaram que o imóvel localizado no estado de Goiás fora avaliado em quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais), possuindo valor superior ao crédito executado. Defenderam que, nesse contexto, restara configurado o excesso de penhora, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre os demais bens. Acentuaram que a execução deve se fazer de forma menos onerosa ao devedor, devendo ser preservada a sua dignidade. Esclareceram que o cônjuge virago do agravante titular do imóvel situado em Aparecida de Goiás/GO concordara com a penhora desse bem. Assinalaram, de outro lado, que o veículo automotor individualizado encontra-se bloqueado desde outubro de 2019, circunstância que impede a sua alienação. Registraram que, “nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação da execução. In casu, a penhora dos outros bens imóveis, e o bloqueio do veículo são desnecessários para a satisfação do crédito, não havendo necessidade de se manter as constrições a fim de assegurar o resultado útil do processo[1].” Destacaram que o ato constritivo não está sujeito à imutabilidade absoluta e pode ser desconstituído se observada a sua inutilidade à satisfação do crédito executado ou a sua desproporcionalidade. Ressaltaram que, ofereceram em substituição à penhora o imóvel constituído pela loja 03, situada na QNG 10, Lote 3, Taguatinga/DF, de propriedade do derradeiro agravante, de mais fácil alienação, não afigurando-se razoável a recusa da agravada em concordar com a substituição, devendo portanto ser reconhecido o excesso de penhora. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandra Cristina Franscisco Cielo e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Juvencina de Sá Guimarães Santos –, rejeitara o pedido que formularam almejando o reconhecimento do excesso de penhora. Segundo salientara a decisão guerreada, o imóvel penhorado, constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO, fora avaliado em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), e, considerando o direito à meação do cônjuge virago não executado, sua alienação não será suficiente para satisfazer o crédito executado, no importe de R$ 519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos), notadamente se a arrematação não ocorrer em 1a hasta pública. Consignara o julgado que, por idênticas razões, deve ser preservada a penhora incidente sobre a Loja 40, situada na Rua 13 Norte, Lotes 1 e 3 e Rua 14 Norte, Lotes 2 e 4, Águas Claras/DF, avaliada em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), e sobre o veículo automotor PRD 5358, HRV EXL CVT, principalmente, diante da notícia de que os executados pretendem alienar esses bens. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestaram para que seja reconhecido o excesso de penhora, desconstituindo-se a constrição incidente sobre os imóveis que individualizaram, preservando-se a penhora apenas do imóvel constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido que formularam os agravantes almejando o reconhecimento do excesso de penhora, com a modulação da constrição de forma a alcançar apenas um dos imóveis penhorados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos principais, a agravada maneja cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes almejando forrar-se com o crédito que individualizara, que, segundo informara, na data de 30.08.2021, alcançava a monta de R$519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos)[2]. Outrossim, extrai-se dos autos que a Loja 40, localizada na Rua 13 Norte, Lotes 1 e 3 e Rua 14 Norte, Lotes 2 e 4, Águas Claras/DF, fora avaliada em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)[3], enquanto o imóvel constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO, fora avaliado em R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)[4]. Quanto ao veículo automotor, a despeito do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, não fora localizado o laudo de avaliação. Registre-se que quanto às aludidas avaliações, foram homologadas[5], diante da ausência de impugnação pelos agravantes. Deve ser assinalado que a cônjuge virago de um dos agravantes, regularmente intimada acerca da penhora incidente sobre o imóvel situado no município goiano, cingira-se a alegar o excesso de penhora, postulando a desconstituição do ato constritivo que alcançara o imóvel localizado na Rua 14 Norte, Lotes 2 e 4, Águas Claras/DF, avaliado em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e o veículo automotor PRD 5358, HRV EXL CVT[6]. Diante dessa moldura, os agravantes formularam manifestação apontando excesso de penhora, sob o argumento de que o crédito executado alcança o importe R$519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos), e, de sua vez, o imóvel situado em Aparecida de Goiás fora avaliado em R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), ficando patente o excesso de penhora. O juízo do cumprimento de sentença, por sua vez, proferira a decisão guerreada, rejeitando a alegação de excesso de penhora, como se infere do abaixo reproduzido[7]: “Não assiste razão aos executados no que tange ao alegado excesso de penhora, porque, ressalvado o direito de meação da cônjuge não executada, a penhora do imóvel sito em Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO, avaliado em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), não é suficiente para quitar a dívida exequenda (R$ 519.898,01 - ID 101804516), notadamente se a arrematação não ocorrer em 1a hasta pública. Assim, não há falar em excesso de penhora, porque a medida constritiva daquele imóvel tem a possibilidade de não ser considerada definitiva, uma vez que o valor a ser arrecadado não quitaria o crédito exequendo, o que autoriza a manutenção da penhora integral do imóvel sito em Loja n. 40, Lotes 1 e 3, Rua 13 Norte e Lotes 2 e 4, Rua 14 Norte, Águas Claras/DF, avaliado em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que também pode não ser suficiente para quitar a dívida exequenda, pelas mesmas razões já expostas alhures, bem como do veículo PRD 5358, HRV EXL CVT, notadamente ante a notícia de que os executados pretendem alienar os referidos bens (ID 100721520). (...) Isto posto, indefiro o pedido de ‘desconstituição de penhora e bloqueios’ formulado no petitório de ID 100721520. Ante a ausência de impugnação acerca da avaliação realizada por Oficiala de Justiça (ID 82036462), à Secretaria, para que adote as medidas necessárias para a inclusão do imóvel sito em Loja n. 40, Lotes 1 e 3, Rua 13 Norte e Lotes 2 e 4, Rua 14 Norte - Águas Claras/DF, em leilão público. Sem prejuízo, intime-se a exequente para comprovar o andamento da Carta Precatória expedida nos autos (ID 98305915), indicando expressamente se a diligência determinada foi cumprida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado em Aparecida de Goiânia/GO.” Alinhados os atos e fatos processuais de relevo, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Conforme pontuado, o crédito executado alcança a monta de R$ 519.898,01 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos) e, conquanto o imóvel localizado no município goiano tenha sido avaliado em R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), pode ser que o produto de sua alienação não seja suficiente para satisfazer a integralidade do débito exequendo, tendo em vista o direito à meação do cônjuge virago não executado. Há que ser acentuado que não se infere dos autos do cumprimento de sentença que o cônjuge virago do derradeiro agravante tenha renunciado o direito à sua meação e aludida circunstância somente poderá ser aferida quando for intimada para levantar o que lhe cabe sobre o produto eventualmente arrecadado com a expropriação. Outrossim, assinala-se que, em consonância com a decisão que determinara a realização de leilão, caso não haja lance superior à importância da avaliação, será realizada segunda hasta pública em que a arrematação será possível por valor não inferior à 60% (sessenta por cento) da avaliação[8], o que corresponde à quantia de R$ 570.000,00(quinhentos e setenta reais), que pode ser insuficiente para a quitação do crédito executado, que deve ser atualizado até o momento de pagamento. Desse modo, deve ser preservada a penhora incidente sobre os demais bens de titularidade dos agravantes até que ocorra a alienação do imóvel constituído pelo Lote 38, Quadra 147, Loteamento Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia/GO, momento em que poderá ser aferido se fora possível a satisfação do crédito executado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que rejeitara o pedido que formularam almejando o reconhecimento do excesso de penhora. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30671957 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 101804515 - Pág. 1/2 (fls. 1185/1187) – ação principal. [3] - ID Num. 82036462 - Pág. 1/4 (fls. 1041/1044) – ação principal. [4] - ID Num. 84579945 - Pág. 3 (fl. 1096) – ação principal. [5] - ID Num. 96081346 - Pág. 1 (fl. 1141) – ação principal. [6] - ID Num. 100721520 - Pág. 1 (fl. 1177) – ação principal. [7] - ID Num. 105915371 - Pág. 1/3 (fls. 1188/1190) – ação principal. [8] - ID Num. 106823130 - Pág. 1 (fl. 1195) – ação principal.